Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. SISTEMA ACESSÍVEL AO PÚBLICO EM GERAL. POR INTERMÉDIO DE REQUERIMENTO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MEDIANTE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os pressupostos indicados no art. 995, parágrafo único e no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, quais sejam: iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação e evidência da probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida que se impõe.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema criado e regulamentado pelo Provimento n.o 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Embora, esse sistema seja um facilitador para localização e registro de indisponibilidade de bens de devedores, não foi instituído com a finalidade de buscar bens do devedor para constrição e satisfação do crédito do exequente.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não é um sistema de acesso privativo dos Órgãos Jurisdicionais, podendo os exequentes mediante pagamento dos respectivos emolumentos, requerer aos Cartórios Extrajudiciais a pesquisa de bens do devedor, para garantir a execução. Assim sendo, não se mostra razoável que o Poder Judiciário empreenda consultas a esse sistema por requerimento de parte que não seja beneficiária da justiça gratuita.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.